Tribunal: TJMT
Processo: 1011817-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011817-61.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.523.105/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – BEM RECONHECIDO COMO ESSENCIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM ESCOADO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Diante do escoamento do período de blindagem com a realização da assembleia geral de credores, não remanesce qualquer possibilidade de obstar a marcha da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CASA DE CARNE VARGAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1047645-29.2022.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, determinou a busca e apreensão do veículo, MARCA FORD, MODELO KA SE 1.0 SD C, CHASSI 9BFZH54L4M8061415, PLACA RAR9A25, RENAVAM 01262030886, COR PRATA, ANO DE FAB/MOD. 2020/2021, objeto do Contrato de Financiamento n. 3612564249.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que o veículo Modelo Ford KA SE, placa RAR9A25, foi declarado essencial nos autos do processo de recuperação judicial, que ainda se encontra em período de blindagem, o que, em tese, impediria a expropriação do bem, mesmo pelo credor fiduciário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 174308654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto do Contrato de Financiamento de n. 3612564249.

No caso
sub judice
, depreende-se do contexto dos autos, que a questão de fundo envolve a continuidade ou não da ação de busca e apreensão, em decorrência da essencialidade do bem, objeto da lide, o que, inclusive, teria sido reconhecido nos autos do processo recuperacional da agravada.

Na ocasião, o Juízo da recuperação judicial reconheceu a essencialidade do veículo (Ford KA SE, placa RAR9A25), conforme leitura da decisão apresentada no id n. 169394657.

A manutenção dos bens do credor na posse da empresa em recuperação judicial, contudo, deve durar o tanto quanto durar o período de blindagem.

Neste caso, após o deferimento da liminar recursal, verifica-se das informações extraídas dos autos da ação de recuperação judicial, que o período de blindagem foi prorrogado somente até o dia 21.06.2023 (id n. 117256931).

Desta feita, não subsiste mais à agravante direito algum de permanência de bens dos credores na sua posse, ao menos enquanto não sobrevier notícia de nova prorrogação do período de blindagem.

Diante do escoamento do período de blindagem com a realização da assembleia geral de credores, não remanesce qualquer possibilidade de obstar a marcha da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

A propósito:

EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3º DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023